Tribunal: TJSP
Processo: 1000639-18.2022.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - Contratos de transporte - Vale-pedágio - Sentença de procedência - Insurgência da requerida.

ILEGITIMIDADE ATIVA - Inocorrência - Autora que, na condição de contratada, tem plena legitimidade para reclamar indenização decorrente da falta de adiantamento dos correspondentes vales-pedágio.

VALE-PEDÁGIO - Conjunto probatório coligido aos autos inequívoco em

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - Contratos de transporte - Vale-pedágio - Sentença de procedência - Insurgência da requerida.

ILEGITIMIDADE ATIVA - Inocorrência - Autora que, na condição de contratada, tem plena legitimidade para reclamar indenização decorrente da falta de adiantamento dos correspondentes vales-pedágio.

VALE-PEDÁGIO - Conjunto probatório coligido aos autos inequívoco em revelar a subcontratação de terceiros pela autora para a realização dos transportes objeto de discussão nos autos - Circunstância que equipara a requerente à embarcadora e a impossibilita de exigir o adiantamento do vale-pedágio - Inteligência do inciso II, do § 3o, do artigo 1o, da Lei 10.209/01 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sanção prevista no artigo 8o da mesma Lei 10.209/01, consequentemente afastada - Pedido indenizatório descabido - Sentença de parcial procedência reformada para improcedência - RECURSO PROVIDO.